Tribunal: TJMT
Processo: 1073461-02.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073461-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 37.384.410/0001-93 (RECORRENTE), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), EDILENO DA SILVA - CPF: 378.716.171-68 (RECORRIDO), EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - CPF: 482.192.071-91 (ADVOGADO), EVA CARDOSO DA SILVA - CPF: 017.990.381-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DESNECESSÁRIA.
VÍCIO DE PRODUTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).

Nas
controvérsias
que
podem
ser
elucidadas

por

meio de uma simples análise de foto e vídeo
,
torna
-se
desnecessária
a
produção
da
prova

pericial
,
sendo
o
Juizado
Especial
Cível

competente
para
processar
e
julgar
a
demanda
.

2.
Os

produtos
e
serviços

devem
ser
comercializados

em

perfeitas

condições
de
uso
,
não

podendo

apresentar

vício
de
qualidade
e
quantidade
,
tornando
-o
impróprio

ou

inadequado

ao

consumo

ou
que
diminuindo
o
seu
valor
mercadológico
,
dentro
do
prazo
de
garantia
legal
ou

contratual
.

A

aquisição
de
sofá
com
tecido

“
suede
”
,

que altera
de
coloração

de
acordo

com a
direcionamento
das
fibras

e da
iluminação
do
ambiente
,
não

caracteriza

vício
de
produto
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1073461-02.2023.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:

ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Recorrido
:

EDILENO DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EVA CARDOSO DA SILVA
e
EDILENO DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) é discrepante a cor de uma parte do sofá em relação a outra; b) a parte reclamada deveria ter apresentado em sua defesa, um vídeo demonstrando essa possibilidade de alteração de cor e; c) apesar dos autores alegarem a falta de estofado nos

braços do sofá, estes não comprovaram suas alegações. Julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a parte reclamada a pagar indenização a título de danos materiais no valor de R$ 4.028,00 e danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada autor.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a) é
necessário
que
os
autos
sejam

remetidos
à
justiça

comum
para que
seja

realizada

uma

perícia
que
comprove
a
realidade
dos
fatos

quanto
a
cor
do estofado do
sofá
; b) o estofado
pode
ser
penteado
para ambos
os

lados

sendo
que
o

brilho
e
tonalidade

mudam
de
acordo
com o
ângulo

em
que se
encontram

e da iluminação do ambiente
; c) as
características
do
produto

estão
de
acordo
com o que
foi

solicitado
no
momento
da
compra
; d)
não

houve

dano
moral e; e) a
condenação

em

danos

materiais

deveria
ser
baseada
no valor do
produto
, que é R$3.800,00 e
não
R$ 4.028,00.
Requereu
que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

contidos

na

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que a
parte

reclamada

não

comprovou
o
direito

à

gratuidade
da
justiça
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Preparo

recursal
.

Embora
a
parte

reclamante

alegue

nas

contrarrazões
que a
parte

reclamada

não

pagou
o
preparo
,
verifica
-se no ID 238240169/PJe2 que
o

preparo

foi

devidamente
pago
de forma regular.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...)
3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários-mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria.
(...)
(STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos, no
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial
para
esclarecer
a
realidade
dos
fatos

sobre
a

cor
do estofado do
sofá
, visto que a
controvérsia

f
oi

desvendada

por

meio

vídeo

apresentado
no
ID 238240167/PJe2
.

No
caso

concreto
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
prova

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Vício de p
roduto
.

Os

produtos
e
serviços

devem
ser
comercializados

em

perfeitas

condições
de
uso
,
não

podendo

apresentar

vício
de
qualidade
e
quantidade
,
tornando
-o
impróprio

ou

inadequado

ao

consumo

ou
que
diminuindo
o
seu
valor
mercadológico
,
dentro
do
prazo
de
garantia
legal
ou

contratual
,
conforme

disposto

nos

artigos
18 e 19 do CDC.

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTO CONTAMINADO COM PEDAÇO DE VIDRO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO MINORADO.
Recurso

parcialmente

provido
. (TJ-RS.
Apelação

Cível
Nº 70065310120,
Sexta
Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa
Carpim
Corrêa,
Julgado

em
27/08/2015, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
01/09/2015)

CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CELULAR. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, NO CASO CONCRETO. 1.
Vício
do
produto

caracterizado
.
Cabimento
da
devolução
do
preço

pago
, a
teor
do
disposto
no art. 18, § 1º, inc. II, do CDC. 2.-
Impossibilidade
de
conhecimento
de
documentos

acostados

na

fase

recursal
.
Negado

provimento

ao

recurso
. (
Recurso

Cível
Nº 71002614253, Segunda
Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Eduardo
Kr
aemer
,
Julgado

em
04/05/2011) (TJ-RS -
Recurso

Cível
: 71002614253 RS, Relator: Eduardo
Kr
aemer
,
Data de
Julgamento
: 04/05/2011, Segunda
Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
10/05/2011)

As partes
reclamantes

encomendaram
um
s
ofá
da
parte

reclamada
e
sustentaram
que
este
foi

entregue
com
vícios
,
possuindo

discrepância
de
cor
entre o
tecido
.

Em análise das provas produzidas nos autos,
em relação a alegação de discrepância de cores
no estofado
do
sofá,
com base no
vídeo
apresentado no
ID 238240167/PJe2
, constata-se

que não há vício no aludido produto, já que ficou claro que a tonalidade da cor do tecido altera de acordo como é manuseado e da iluminação do ambiente
.

Diante de
todo
o
exposto
,
conclui
-se que
não

há
vício
no
produto
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024